Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. A ordem pretendida em sede do remédio heroico somente deve ser concedida quando, de fato, houver ilegalidade na medida combatida, limitando o direito de ir, vir e permanecer do paciente, frise-se, de forma indevida, abusiva e ilegal, o que, na espécie, com a devida vênia, não ocorreu.
3. No caso vertente, a aludida prisão temporária se deu em total respeito ao devido processo legal, notadamente ao que preconiza a Lei no 7.960/89, é dizer, sem máculas, sendo razoavelmente fundamentada, conforme se depreende da análise realizada quando da apreciação do pedido liminar, a qual merece ser ratificado.
4. Há de se reforçar e repisar que a presença da fortíssima possibilidade da materialidade e da autoria delitivas, somada à organização e poderia econômico supostamente decorrente de ações criminosas reforçam a conclusão obtida na origem, no sentido de que, ao menos nesse momento processual, os integrantes do grupo podem frustrar as demais diligências em curso, o que enseja na conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura, no período.
5. Ausente nos autos prova suficiente da mudança fática, desde a consumação da prisão temporária, apta a autorizar a concessão de liberdade provisória à paciente, não há fundamento para a modificação da decisão objurgada.
6. Ordem denegada.